Tribunal: TJMT
Processo: 1013628-85.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013628-85.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ESTEFANI CATIANE DUARTE CALIMERIO - CPF: 959.193.501-30 (AGRAVANTE), THIAGO ARAAO DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 021.134.641-10 (ADVOGADO), EDINEIA ROSA DA SILVA - CPF: 666.737.711-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), ASSOCIACAO BENEFICENTE PROVIDENCIA AZUL - CNPJ: 60.907.680/0008-20 (AGRAVADO), ANDRE DE SOUZA HILL - CPF: 867.423.291-49 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento interposto em execução de título extrajudicial, proposta pela Associação Beneficente Providência Azual, sustentando-se negativa indevida da gratuidade de justiça.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a parte agravante comprovou os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/2015.

III. Razões de decidir
3. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência da pessoa física admite prova em contrário.
4. Os documentos juntados aos autos (movimentações bancárias, holerites, transações financeiras) indicam capacidade econômica incompatível com a alegada hipossuficiência.
5. A ausência de comprovação da insuficiência financeira afasta o direito à gratuidade da justiça, não se configurando qualquer prejuízo à parte agravante, uma vez que o mérito do recurso, mesmo superado o óbice formal, não se sustentaria.
6. Manutenção da decisão que indeferiu o processamento do agravo de instrumento, por ausência de pressuposto processual objetivo.

IV. Dispositivo e tese
7. Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A concessão da gratuidade de justiça exige a comprovação da insuficiência de recursos, sendo a simples declaração de hipossuficiência presunção relativa. 2. A ausência de comprovação da hipossuficiência justifica a manutenção da decisão que indeferiu o processamento do recurso.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 98, § 1o.
Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AgInst no 1002340-77.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 03.04.2024; TJMT, AgInst no 1026990-28.2023.8.11.0000, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, 08.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
ESTEFANI CATIANE DUARTE CALIMERIO
contra a decisão monocrática proferida por este Relator que não conheceu do recurso de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação de Execução de Título Extrajudicial n.o 1044258-35.2024.8.11.0041, movida pela
ASSOCIAÇAO BENEFICIENTE PROVIDENCIA AZUAL
, que determinou o bloqueio on-line de ativos financeiros dos agravantes, no montante de R$ 32.060,80 (trinta e dois mil sessenta reais e oitenta centavos), via sistema SISBAJUD.

Inconformada, a parte agravante argumenta que no presente caso se discute justamente a própria concessão do beneficio da gratuidade, não sendo exigido o recolhimento das custas, pois tal prática caracteriza cerceamento do direito de defesa do recorrente.

Ao final, pugna pelo provimento do agravo interno, para que seja anulada a decisão monocrática, recebendo o recurso de agravo de instrumento, uma vez que versa justamente sobre a concessão da gratuidade da justiça (Id: 288415871).

Por sua vez, a parte agravada manifestou pelo desprovimento do recurso, alegando que não restou comprovados os requisitos necessários para a concessão da gratuidade da justiça (Id: 289461892).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
recurso de agravo interno interposto por
ESTEFANI CATIANE DUARTE CALIMERIO
contra a decisão monocrática proferida por este Relator que não conheceu do recurso de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos da ação de Execução de Título Extrajudicial movida pela
ASSOCIAÇAO BENEFICIENTE PROVIDENCIA AZUAL.

Sustentam os agravantes, em síntese, que fazem jus ao benefício da gratuidade da justiça, dada sua alegada condição de hipossuficiência financeira, que teria sido comprovada documentalmente nos autos.

Contudo, razão
não lhes assiste
.

A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada, com base nos elementos fáticos e jurídicos constantes dos autos.

Isso porque, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, a concessão da gratuidade de justiça exige a demonstração da insuficiência de recursos para arcar com os custos do processo sem prejuízo do sustento próprio ou familiar, sendo a simples declaração de hipossuficiência, no caso de pessoas físicas, presumida como “
juris tantum
”, ou seja,
admite prova em contrário
.

No presente caso, os documentos apresentados, tais como movimentações bancárias com depósitos, transações em plataformas eletrônicas e holerites, não evidenciam ausência de capacidade contributiva. Ao revés,
revelam movimentação constante, inclusive com saldo significativo em períodos próximos à constrição, sem comprometer despesas básicas
.

Cito trecho da “
decisum
” que indeferiu o pedido de justiça gratuidade referente ao Agravo de Instruemnto:

“Importante frisar que, além da declaração de isenção do imposto de renda pessoa física (IRPF),
a parte não colacionou aos autos nenhum documento que corrobore com sua alegação de hipossuficiência econômica
.

Muito pelo contrário, analisando detidamente os autos, em especial ao seu holerite, se verifica que o recorrente recebe a remuneração mensal no importe de R$ 14.369,72 (quatorze mil e trezentos e sessenta e nove reais e setenta e dois centavos), que com os descontos fica em torno R$ 5.362,72 (cinco mil e trezentos e sessenta e dois reais e setenta e dois centavos), o que não condiz com a hipossuficiência econômica.” (Id: 284519363)

É firme a jurisprudência no sentido de que
não basta a alegação genérica de hipossuficiência, sendo necessário que os elementos dos autos corroborem a real impossibilidade de pagamento
.

Nesse sentido, vejamos como este e. Tribunal de Justiça decidiu em caso análogo, “
in verbis
”:

“E M E N T A RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – INDEFERIMENTO NA ORIGEM – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – ELEMENTOS QUE INDICAM A CAPACIDADE FINANCEIRA – AUSÊNCIA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA HIPOSSUFICIÊNCIA DE PESSOA JURÍDICA – APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 481 DO STJ – PARCELAMENTO AUTORIZADO – RECURSO DESPROVIDO.
A declaração de hipossuficiência financeira de pessoa jurídica não se reveste da presunção juris tantum de veracidade, devendo a gratuidade de justiça ser negada à míngua de comprovação. Se a parte interessada possui condições de arcar com as custas sem que tenha a própria manutenção prejudicada, pode ser facultado o parcelamento em virtude de eventual ausência de liquidez momentânea
.”(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1002340-77.2024.8.11 .0000, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 03/04/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/04/2024) (destaquei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
– EMBARGO À EXECUÇÃO FISCAL – JUSTIÇA GRATUITA, PARCELAMENTO DAS CUSTAS E DISPENSA DE GARANTIA DO JUÍZO NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL –
HIPOSSUFICIÊNCIA
NÃO
DEMONSTRADA
–
AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS NECESSÁRIOS DO DEFERIMENTO DOS BENEFÍCIOS PLEITEADOS
– VÍCIOS DE OMISSÃO E/OU CONTRADIÇÃO INEXISTENTES – EMBARGOS REJEITADOS.
Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil.
A assistência judiciária gratuita é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário das pessoas que comprovarem insuficiência de recursos
.
Para a concessão do parcelamento das despesas processuais é necessário comprovar o elevado estado de necessidade financeira, que impeça o pagamento integral das custas, o que não foi
demonstrado
.
A garantia do Juízo é um pressuposto indispensável para o recebimento dos embargos à execução fiscal, conforme dispõe o art. 16, da Lei 6.830/80.
A Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.487.772-SE, entendeu pela possibilidade de se afastar a exigência da garantia do juízo para a oposição de embargos à execução fiscal quando for
demonstrado
, de forma inequívoca, que o devedor não possui patrimônio para garantir o crédito exequendo, o que não se assemelha à hipótese dos autos.
Ausentes os vícios previstos pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez que apenas se destinam à rediscussão da matéria já apreciada, porquanto não coadunam com a finalidade do recurso em pauta.” (N.U 1026990-28.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/10/2024, Publicado no DJE 08/11/2024) (destaquei)

Além disso, deve ser salientado que, restando evidente a ausência dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade da justiça,
postergar o desprovimento do recurso apenas contribuiria para a indevida perpetuação do processo, em violação aos princípios da celeridade e da economia processual
, que orientam o sistema jurídico moderno e impõem a racionalidade na prestação jurisdicional.

Ressalte-se que, não estando comprovada a hipossuficiência econômica da parte agravante, inexiste substrato jurídico que pudesse ensejar o provimento do agravo de instrumento. Assim, ainda que ultrapassado o óbice formal, o desfecho da insurgência recursal
não seria outro
,
o que afasta qualquer alegação de prejuízo e reforça a higidez da decisão atacada
.

Destaca-se, ainda, que a ausência do recolhimento do preparo recursal, nos termos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil,
constitui óbice intransponível ao conhecimento do recurso, salvo se concedida a gratuidade de justiça ou se deferido o parcelamento das custas
.

Na hipótese em exame, a decisão agravada indeferiu expressamente o pedido de justiça gratuita, por ausência de comprovação da alegada hipossuficiência (Id. 284519363), não havendo posterior decisão que a tenha revertido.

Assim, permanecendo o indeferimento e inexistente qualquer recolhimento ou pedido tempestivo de parcelamento, impõe-se o reconhecimento da deserção.

Portanto, trata-se de consequência legal e não de penalidade processual, sendo medida de rigor a manutenção do não conhecimento do agravo de instrumento
por ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade recursal
.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo incólume a decisão monocrática atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025